Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: R CAMELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA DECISÃO R CAMELO COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 441, 444, ambos do Código Civil, 355, inciso I, 369, 402, 944, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV da Constituição Federal. Aduz a recorrente que o veículo foi adquirido com defeito e precisou passar por conserto, devidamente comprovado nos autos. Sustenta que houve ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que foi indeferida a perícia mecânica no bem, requerida na fase de instrução do processo de conhecimento. Aponta que o veículo ficou parado por período excessivo, sem que pudesse ser utilizado ou vendido, causando danos à recorrente. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto o cumprimento, ainda que provisório da sentença, trará riscos e danos de difícil reparação. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento provisório de sentença distribuído sob o no 0738516-05.2025.8.07.0001 até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet n. 16.855/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 27/5/2025). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO REPARADO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de resolução contratual por vício redibitório e de indenização por danos morais e lucros cessantes, aplicando multa por litigância de má-fé à parte autora. No recurso, a apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio bojo das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) analisar a existência de vício redibitório, dano moral e lucros cessantes que justifiquem a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base no artigo 355, inciso I, do CPC, e quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado. Ademais, a realização de perícia foi inviabilizada pela própria parte autora, que optou pelo reparo do veículo antes da análise judicial. Preliminar rejeitada. 5. O vício redibitório exige a presença de defeito oculto que torne o bem impróprio para o uso ou lhe diminua o valor, nos termos do artigo 441, caput, do Código Civil. No caso, o defeito foi sanado pela concessionária sem ônus para a autora, afastando o direito à resolução contratual. 6. A configuração do dano moral demanda a demonstração de ofensa à honra objetiva ou subjetiva. No caso, não há prova de que o defeito no veículo tenha causado prejuízo à imagem ou atividade empresarial da autora (honra objetiva). 7. A condenação por lucros cessantes exige prova efetiva da privação do uso do bem e do prejuízo correspondente. No caso, inexiste comprovação de perda de oportunidade de venda do veículo em razão do defeito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é baseado em elementos probatórios suficientes e a parte autora inviabiliza a produção de prova pericial. 3. A reparação do defeito antes da perícia judicial afasta a caracterização do vício redibitório e a consequente resolução contratual. 4. O dano moral não se presume e exige demonstração de prejuízo à honra objetiva ou subjetiva. 5. A indenização por lucros cessantes depende de prova efetiva do prejuízo alegado. (ID 73027567) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp n. 2.716.199/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 6/5/2025). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca das teses recursais decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007